Tribunal: TJDFT
Processo: 0003598-77.2011.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003598-77.2011.8.07.0010 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF RECORRIDOS: DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, ERIELDES SOUSA SILVA, ERISVANIA SOUSA SILVA, MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, RENATA ANTONIA DE SOUSA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSESSÓRIAS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO E DEFESA. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. LIMITES DA DEMANDA POSSESSÓRIA. 1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Não há ilegitimidade ativa dos herdeiros para defenderem a sua própria posse, uma vez que não se discute a propriedade transmitida com o falecimento do genitor, mas a própria continuação da posse exercida pelos herdeiros. 3. Não interposto recurso contra a decisão que rechaçou a arguição de litispendência, a questão encontra-se preclusa. 4. Conforme artigo 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, sendo descabido falar em preclusão pro judicato a adoção de providências no sentido de formar o convencimento do juízo. 5. Não se constata o cerceamento de defesa, quando foi dado à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre os documentos acostados aos autos. 6. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida em sede de demanda possessória deve ser entendida como situação fática. 7. Uma vez incontroverso nos autos o exercício fático da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado, correta concessão da tutela destinada à reintegração da posse. 8. Preliminares da apelante rejeitadas. Preliminar apresentada pelos apelados acolhida. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação ao artigo 104, inciso II, do Código Civil, sustentando ser indevida a reintegração da posse, ao argumento de que a cessão de direitos efetuada pelos herdeiros à parte recorrida seria ilegal, uma vez que vedada pelo Decreto-lei no 19.248/1998. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 104, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em confronto com a prova documental, resta evidente a posse dos apelados/autores, herdeiros de Davi Alves da Silva, a qual, inclusive, não é negada pela apelante/ré, embora afirme que a posse é ilegítima, pois teria sido alvo de abandono. Após a realização de audiência e produção de prova pericial, concluiu acertadamente o magistrado a quo que houve a invasão da área pela apelante/ré. Verifica-se, ainda dos autos no 0002421-78.2011.8.07.0010 (ID 43013771) que Rodrigo Simões Frejat detém contrato de concessão de uso da atual Chácara 03 (“Pesque Pague Peixe Vivo”), com a empresa pública gestora do bem e que a Chácara 02, foi invadida em 2011 pela apelante/ré, conforme laudo pericial (ID 25116078 - pág. 1/26) (...) (ID Na hipótese dos autos, a apelante/ré busca desconstituir a posse alegada pelos apelantes/autores ou mesmo impedir a sua proteção a partir da tese de abandono da área. Em confronto com a prova documental, resta evidente a posse dos apelados/autores, herdeiros de Davi Alves da Silva, a qual, inclusive, não é negada pela apelante/ré, embora afirme que a posse é ilegítima, pois teria sido alvo de abandono. Após a realização de audiência e produção de prova pericial, concluiu acertadamente o magistrado a quo que houve a invasão da área pela apelante/ré. Verifica-se, ainda dos autos no 0002421-78.2011.8.07.0010 (ID 43013771) que Rodrigo Simões Frejat detém contrato de concessão de uso da atual Chácara 03 (“Pesque Pague Peixe Vivo”), com a empresa pública gestora do bem e que a Chácara 02, foi invadida em 2011 pela apelante/ré, conforme laudo pericial ID 25116078 - pág. 1/26 (...) (ID 29943127 - Pág. 12). Dessa forma, constata-se que Davi Alves e, posteriormente, seus herdeiros ocuparam a área desde 1997 até 2011, quando então foi invadida pela apelante/autora, bem como o esbulho perpetrado pela Associação apelante sobre a Chácara 02 do núcleo rural e estendeu a ocupação irregular sobre a Chácara 03, de posse de Rodrigo Frejat, devendo ambas as áreas serem restituídas aos antigos possuidores. Assim, comprovada a posse para a qual se busca proteção, bem como o esbulho praticado pela apelante/ré, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe (ID 29943127 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024